Tribunal: CARF
Processo: 10880.912906/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.912906/2015-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.587 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela
unidade fiscal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
MULTA DE MORA. SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Quando da necessidade de retificação de declaração que vise excluir ou reduzir
tributo, exige-se do contribuinte a comprovação do erro em que se funde. Não
obstante ser admissível a retificação extemporânea da DCTF para fins de
exame do direito creditório, exige-se do contribuinte a comprovação do crédito,
por meio de documentos hábeis e idôneos, que demonstrem a sua liquidez e
certeza.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e o pedido de conversão do julgamento em
diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-
005.586, de 15 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.912904/2015-60,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912906/2015-59
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912906/2015-59

Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
22763.43916.211014.1.3.04-7180, em que declarou possuir crédito de pagamento indevido ou a
maior de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) (lucro real
trimestral), no total de R$ 652.717,80.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório, indeferiu o crédito sob o
fundamento de que o pagamento do DARF fora localizado, mas integralmente utilizado para
quitação de débitos da contribuinte.
O contribuinte foi cientificado e apresentou manifestação de inconformidade,
alegando em síntese que:
a) retificou a DCTF;
b) alega que a multa de mora é confiscatória.

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que em
sua DCTF original, de 19/02/2014, o contribuinte declarou débito de
CSLL no montante de R$ 652.717,79 e repetiu o mesmo valor em três
DCTF retificadoras, conforme consulta aos sistemas da RFB, resumida
na planilha abaixo:

Somente em 16/04/2015, após a ciência do Despacho Decisório,
procedeu à nova retificação da DCTF para reduzir o valor do débito para
R$ 453.331,50. Desse modo, correto o despacho eletrônico ora recorrido
que não reconheceu o direito creditório pleiteado, uma vez que em
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912906/2015-59

15/04/2015, data de sua ciência pelo contribuinte, ainda existia débito
pendente para o período de apuração em exame.
É cediço que em matéria tributária, de acordo com o disposto no art. 170
do CTN, “a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública
exige averiguação dos requisitos de liquidez e certeza do pretenso
pagamento indevido ou a maior a título de tributo.
É ônus do contribuinte interessado comprovar a certeza e liquidez do
crédito, instruindo sua manifestação de inconformidade com documentos
que respaldem suas afirmações, sob pena de preclusão, consoante
estatuem os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
(...)
Não obstante, o contribuinte não juntou aos autos quaisquer elementos
contábeis e documentação de suporte capazes de comprovar a veracidade
das informações prestadas na DCTF retificadora transmitida após a
ciência do Despacho Decisório, limitando-se a asseverar que é detentora
do direito creditório ora em discussão. Assim caberia ao contribuinte
demonstrar a apuração da base de cálculo da CSLL do 4o Trimestre de
2013 e relacionar os valores da sua composição com as contas contábeis,
de forma a permitir a auferição do correto valor da contribuição devida.
Registre-se que nesta fase litigiosa a informação constante da DCTF
transmitida após a análise do processamento eletrônico, não é suficiente
para lastrear a existência de direito creditório, devendo ser aferida à vista
da escrituração contábil do contribuinte, suportada por documentação
hábil e idônea, haja vista a presunção de veracidade que milita em seu
favor, nos termos do art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o,
§1o).
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública
passível de compensação, não há reparo a ser feito no Despacho
Decisório ora combatido.
Ressalte-se, por oportuno, que princípio do não confisco destina-se, de
forma precípua, ao legislador e não ao julgador administrativo, a quem,
exercendo atividade vinculada, não se permite deixar de observar a
norma legal por entendê-la em desconformidade com a Constituição.
Portanto, é defeso a autoridade fiscal, em geral, e a este órgão julgador,
em particular, o exame de uma possível desconformidade da lei com o
princípio que repele o efeito confiscatório dos tributos. Frise-se que, no
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912906/2015-59

processo administrativo tributário, mercê do disposto no art. 26-A do
Decreto no 70.235/1972, é expressamente vedado afastar a aplicação de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Pelo exposto, voto no sentido de considerar improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado e não homologando a compensação.

Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte:
i.
Preliminarmente, alega a nulidade do despacho decisório, por ausência de
indicação da fundamentação legal que justificaria a cobrança da multa e o
cálculo dos juros nos valores indicados, de modo que a recorrente teve sua
defesa prejudicada;
ii.
Reitera a existência do crédito, argumentando ainda o Parecer Normativo
Cosit no 02/2015 reconhece a possibilidade de retificar a DCTF após o
Despacho Decisório;
iii.
Em seguida, novamente impugna o caráter confiscatório da multa de mora;
iv.
Nos pedidos, requer o provimento do recurso, ou a baixa dos autos em
diligência; e subsidiariamente requer o afastamento ou redução da multa
de mora.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e
atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912906/2015-59

Preliminarmente – Nulidade do Despacho Decisório

Inicialmente, verifica-se que a Recorrente argui a nulidade do Despacho Decisório, por
ausência de indicação da fundamentação legal que justificaria a cobrança da multa e o
cálculo dos juros nos valores indicados.
O dispositivo legal da multa de mora é previsto no Art. 61 da Lei no 9.430/96, e é
aplicável a todos os débitos para com a União. Não há, portanto, qualquer necessidade
de constar o dispositivo legal no Despacho Decisório. Ademais, o despacho
expressamente que os débitos indevidamente compensados serão acompanhados dos
“acréscimos legais”.
Quanto à questão dos juros aplicado, é entendimento pacificado neste órgão a aplicação
da taxa SELIC para créditos tributários desde 01 de abril de 1995, conforme determina a
Súmula Vinculante no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Desse modo, a ausência de fundamentação legal dos juros aplicados não causa qualquer
cerceamento ao direito de defesa, vez que se trata de matéria pacificada e vinculante,
impassível de discussão na esfera administrativa, além de ser de amplo e notório
conhecimento.
Outrossim, o Despacho Decisório consta de forma segregada os valores dos juros e da
multa, possuindo a contribuinte os elementos necessários para impugná-los, e apresentar
os cálculos com os índices que entendesse devidos, o que não ocorreu.
Por estas razões, rejeito a preliminar de nulidade, por não vislumbrar qualquer
cerceamento ao direito de defesa da contribuinte.

Do Mérito

Inicialmente faz-se necessário destacar que o presente processo trata-se de direito
creditório, cujo Art. 170 do CTN estabelece que somente podem ser compensados
créditos que atendam os requisitos de liquidez e certeza.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912906/2015-59

Ainda, nos termos do art. 373 da Lei 13.105/2015 (CPC), o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Dito isto, e em análise ao presente caso, verifica-se que inicialmente Recorrente
limitou-se a apresentar a DCTF retificadora com a redução do tributo declarado,
reiterando a sua suficiência para a comprovação do crédito.
Quanto ao referido tema, este julgador até entende pela possibilidade da retificação da
DCTF após o Despacho Decisório, em homenagem ao princípio da verdade material, e
em consonância com o teor do Parecer Normativo Cosit no 02 de 2015.
Entretanto, apenas a retificação da DCTF, que se trata de um ato completamente
unilateral da contribuinte, não é suficiente para comprovar o erro de fato que ocasionou
o pagamento indevido ou a maior.
Como já argumentado na decisão de primeira instância, caberia a contribuinte
apresentar a sua escrituração contábil-fiscal a fim de demonstrar a veracidade das
informações prestadas na DCTF retificadora. Inclusive a DRJ apresentou o caminho
para a contribuinte, conforme trecho a seguir:
Assim caberia ao contribuinte demonstrar a apuração da base de cálculo da
CSLL do 4o Trimestre de 2013 e relacionar os valores da sua composição com as
contas contábeis, de forma a permitir a auferição do correto valor da contribuição
devida.
Contudo, mesmo tendo sido alertada pela DRJ, a contribuinte limitou-se a argumentar
que o valor encontrava-se declarado na DIPJ, e anexou uma tela do livro razão contendo
apenas as provisões do trimestre, não demonstrando como se deu a apuração do tributo,
nem qual o equívoco cometido que ocasionou o pagamento indevido ou a maior.
Nesse mesmo sentido, o §1o do Art. 147 do CTN estabelece a necessidade de
comprovação do erro quando da retificação de declaração que vise reduzir ou excluir
tributo. É o que se extrai do dispositivo legal:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.”
Assim sendo, não tendo a contribuinte apresentado elementos hábeis a comprovar o erro
da declaração original que ocasionou o pagamento indevido, não há como conceber o
crédito vindicado.
Ressalta-se que esse é o entendimento que vem sendo adotado pelas Turmas do CARF,
conforme extrai-se dos recentes julgados:
“Numero do processo: 10983.911859/2009-20
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 18 00:00:00 BRT 2019
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912906/2015-59

Data da publicação: Mon Aug 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-
calendário: 2007 DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO EM PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. A retificação da
DCTF posterior ao Despacho Decisório que não reconheceu integral ou
parcialmente o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação feita
por meio de PER/DComp deve ser acompanhada de robusta documentação
comprobatória de eventual erro de fato cometido. Incumbe ao sujeito passivo o
ônus de comprovar o erro de fato na constituição de seu direito creditório perante
a União.
Numero da decisão: 1401-003.613
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Goçalves -
Presidente (documento assinado digitalmente) Carlos André Soares Nogueira -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Abel Nunes de
Oliveira Neto, Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia
Domingues Costa Braga, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Gonçalves (presidente). Ausente o
conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA”

“Numero do processo: 10880.930627/2009-29
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Exercício: 2001 DCTF.
ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A simples retificação
de DCTF, para alterar valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de
afastar despacho decisório. No caso concreto não se trata de simples erro formal.
Caso as alegações da Recorrente fossem verídicas (não comprovou), estar-se-ia
diante de um verdadeiro erro material em toda a apuração do exercício, que não
pode ser sanada e acatada pelo Fisco sem provas cabais da existência do crédito
alegado. RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior,
é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
Numero da decisão: 1401-003.479
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. (assinado digitalmente) Luiz Augusto de
Souza Gonçalves - Presidente. (assinado digitalmente) Daniel Ribeiro Silva-
Relator. Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Abel
Nunes de Oliveira Neto Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Letícia Domingues Costa
Braga e Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA”

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912906/2015-59

Dessa forma, entendo que o crédito vindicado não possui os requisitos de certeza e
liquidez previstos no Art. 170, CTN c/c Art. 74, §1o da Lei 9.430/96, razão pela qual
não deve ser reconhecido.

Multa de Mora – Caráter Confiscatório
Quanto a impugnação ao caráter confiscatória da multa de mora, como já apreciado pela
DRJ, não se trata de matéria passível de discussão na esfera administrativa, tanto pela
previsão legal do Art. 26-A do Decreto no 70.235/72, como pela Súmula no 2, CARF.

Da Prescindibilidade da Realização de Diligências ou Perícias
No que se refere ao pedido de realização de diligência, entendo ser completamente
prescindível no presente caso, haja vista que todos os elementos constantes dos autos
são suficientes para o julgamento do mérito, como acima demonstrado.
Ademais, entendo que a insuficiência probatória do crédito, que estava a cargo do
contribuinte, não é motivo por si só para a conversão em diligência.
Ressalta-se, ainda, que o pedido realizado pela contribuinte fora demasiadamente
genérico, não atendendo os requisitos do Art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, que
estabelece que:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.” (destaque nosso)

Além do mais, o pedido de diligência não se trata de direito potestativo, vez que cabe à
autoridade julgadora deferi-lo apenas quando considerá-lo necessário, conforme
demanda o Art. 18, do Decreto no 70.235/72, que disciplina sobre o processo
administrativo fiscal:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.”

Desta feita, rejeito a realização de diligências ou perícias.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e o pedido de conversão do julgamento
em diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.587 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912906/2015-59

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do despacho decisório e o pedido de conversão do julgamento em diligência e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital